Tribunal: TJMT
Processo: 1008557-41.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008557-41.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARQUES HENRIQUE ASSUNCAO E SILVA - CPF: 632.195.141-20 (RECORRENTE), ANA PAULA DALMAS RODRIGUES - CPF: 018.377.361-62 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0015-66 (RECORRIDO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), SILVIA SIMONE TESSARO - CPF: 977.862.929-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO DE FRONTEIRAS DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS - CNPJ: 03.612.764/0006-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1008557-41.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia - Sicoob Credisul.

Recorrida(s):

Marques Henrique Assunção e Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de junho de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. COOPERATIVA QUE NÃO EFETUOU A DEVOLUÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO À RECORRENTE. RECURSO PROVIDO.

Se a devolução do cheque, que motivou o ajuizamento da ação de indenização, não foi efetuada pela Cooperativa cujo nome consta na sentença, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva e o feito julgado extinto sem resolução de mérito.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que
condenou a pagar indenização no valor de R$ 4.000,00 a título de dano moral, pela devolução de um cheque e confirmou os efeitos da tutela provisória deferida.

A Recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade para figurar no polo passivo, porque não tem relação jurídica com o Recorrido e não efetuou a devolução do cheque e o recorrido pugnou pelo improvimento do recurso e pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

A presente ação foi distribuída em face à COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRAS DE RO/MT LTDA- SICOOB FRONTEIRAS, porém, não se sabe porque, foi cadastrado no Sistema PJE como sendo ré a
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL, que foi citada. Esta compareceu nos autos, em 04/06/2021 e informou que o autor não fazia parte dos quadros de cooperados, por isso era parte ilegítima para figurar no polo passivo.

Instado a se manifestar, em 23/07/2021, o autor concordou com a ré requereu a retificação do polo passivo para a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRAS DE RO/MT LTDA- SICOOB FRONTEIRAS,

A
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL apresentou contestação em 28/06/2021, onde arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e requereu a sua exclusão do polo passivo, por ausência de relação jurídica entre as partes.

Na audiência de conciliação realizada em 07/07/2021, presente o autor este reiterou o pedido de retificação do polo passivo, e a COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL requereu sua exclusão do polo passivo.

Em despacho proferido em 12/07/2021 foi deferido o pedido de retificar o cadastro da Reclamada e determinada a designação de nova audiência de conciliação.

No entanto, apesar de ter sido determinada a retificação do polo passiva esta não ocorreu de fato, pois até hoje continua constando como ré a COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL.

Na audiência de conciliação realizada em 22/10/2021, estavam presentes o autor e a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRAS DE RO/MT LTDA- SICOOB FRONTEIRAS e não houve acordo.

A COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL se manifestou em 25/10/2021. informado que não pode comparecer na audiência de conciliação e requereu a designação de nova audiência e que sejam declarados nulos os atos praticados.

Na impugnação à contestação, ofertada em 04/11/2021, o autor diz que a COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL não tem razão, pois houve a retificação do polo passivo, que passou a ser
COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRAS DE RO/MT LTDA- SICOOB FRONTEIRAS, e que esta devidamente intimada deixou de comparecer e requereu a aplicação da revelia em relação a esta.

Foi prolatada a sentença, em 27/01/2022, onde consta como parte ré a COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL e a condenou a pagar indenização no valor de R$ 4.000,00 a título de dano moral e confirmou os efeitos da tutela provisória deferida.

A COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL interpôs recurso inominado onde arguiu preliminar de ilegitimidade para figurar no polo passivo. Nas contrarrazões recursais requer o improvimento do recurso inominado, por ter havido a retificação do polo passivo.

A Cooperativa recorrente tem razão, pois várias se manifestou nos autos informando que o autor não era seu cooperado, que não efetuou a devolução do cheque por isso era parte ilegítima para figurar no polo passivo.

O Autor concordou com a alegação da Cooperativa recorrente e requereu que esta fosse substituída pela cooperativa que efetuou a devolução do cheque. Inclusive houve determinação judicial para haver a substituição, porém como já dito isso não ocorreu, não se sabe porque, pois a Recorrente continua cadastrada no sistema PJE como parte ré.

Tanto assim que na sentença consta como ré a COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL e não a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRAS DE RO/MT LTDA- SICOOB FRONTEIRAS, devendo ser ressaltado que em nenhum momento na decisão é mencionado o nome da Cooperativa Sicoob Fronteiras.

Ante o exposto
, dou provimento ao recurso inominado, reconheço a ilegitimidade passiva da COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL e julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação à ela.

E como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2022